Tribunal: TJES
Processo: 5006481-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-96.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5006481-96.2023.8.08.0030

RECORRENTE
S
:
ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS; PATRICIA DO NASCIMENTO BARBOZA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
FUNCIONÁRIA DE ESCOLA MUNICIPAL VÍTIMA DE ROUBO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONDUTA PRATICADA POR TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10606944. Contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em Id. 10606947.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 10606944), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 10606833), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na inicial pelos requerentes ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS e PATRICIA DO NASCIMENTO BARBOZA SILVA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES,
ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Trata-se de ação de indenização, sob o argumento de que a requerente, ora recorrente, PATRICIA DO NASCIMENTO BARBOZA SILVA foi vítima de roubo de veículo dentro de unidade educacional de responsabilidade do Município no dia 08.10.2021, por volta das 06h05min, sendo essa funcionária da instituição, situação em que foi abordada por três suspeitos, que utilizaram de ameaça por arma de fogo, coagindo a demandante a entregar as chaves do veículo.

O automóvel objeto do roubo foi comprado pelo segundo recorrente, o Sr. ANTONIO DE JESUS DOS SANTOS, cônjuge da autora, que busca a compensação por danos de ordem material. Os recorrentes, em conjunto, buscam a responsabilização do Município pelos danos morais e materiais relatados.

Em Sentença, o entendimento do juízo primevo pela improcedência dos pedidos levou em consideração que os danos percebidos não podem ser atribuídos à municipalidade, ao contrário do sustentado em exordial, uma vez que o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público não restou configurado nos autos, ao passo que não há notícias nos autos de que o local era dotado de serviço de vigilância, sendo que a permissão ou autorização para os docentes e discentes estacionarem, ao que parece, acontecia, do uso de via pública, ou seja, de forma gratuita. Além disso, estabelece que não há prova de conduta omissiva ou negligente do Município, não sendo devida sua responsabilização.

Irresignados, os recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando responsabilidade objetiva do Município, visto que figura como empregador da vítima, devendo ser reconhecida a falha na prestação do serviço público e a responsabilidade da administração pelos danos relatados em razão da sua omissão.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, coaduno com o entendimento do juízo primevo de que não é toda inação administrativa que rende ensejo à responsabilidade civil do Poder Público, mas apenas as omissões específicas, onde há o dever individualizado de agir.

Explica-se: A situação relatada aos autos ocorreu por uma atuação de terceiro, marcada pela imprevisibilidade e ausência de controle direto pelo poder público. O estacionamento onde ocorreu o roubo era de livre uso pelos docentes, não havendo contraprestação pecuniária que obrigasse a Administração Pública a vigiar os veículos que ali transitavam, ocorrendo livre circulação de veículos,
afastando a responsabilização do ente público.

Assim, inaplicável ao contexto apresentado a responsabilidade objetiva do Estado, ao contrário do sustentado em sede de Recurso Inominado, uma vez que o regime previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal pressupõe a existência de uma relação direta entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular para que seja caracterizado o nexo causal, o que não ocorre no caso concreto.

Ademais, cumpre destacar que o caso dos autos também não é hipótese de culpa in vigilando, pois não há omissão ou falha no dever de supervisão ou vigilância, uma vez que a entidade pública não tinha obrigação de fazê-lo. A situação lesiva só ocorreu por conduta de terceiro, devendo a reparação ser buscada em face desses.

Em situações semelhantes, concorda a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JULGAMENTO COLEGIADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ARTIGO 557, 'CAPUT', § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DO ESTADO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS BENS ESTACIONADOS NO PÁTIO. FALTA DE VIGILÂNCIA NO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - Em se tratando de matéria a cujo respeito é dominante o entendimento no respectivo Tribunal ou nos Tribunais Superiores (STF e STJ), veiculado em súmula ou jurisprudência, o Relator está autorizado, com lastro no caput e § 1º-A do art. 557 do CPC, negar seguimento ou dar provimento de plano ao recurso, permissividade que não implica em ofensa aos princípios do devido processo legal, recorribilidade e duplo grau de jurisdição. II -
'O furto de veículo em estacionamento de Escola Pública não gera a responsabilidade do Estado pela reparação civil quando não constatado o nexo de causalidade entre o dano da parte autora/recorrente e a omissão daquele. No caso em testilha, denota-se que o pátio utilizado para estacionamento dos veículos é utilizado por qualquer pessoa, não oferecendo o apelado qualquer serviço para guarda e vigilância dos automóveis ali parados; descaracterizada, portanto, a responsabilização deste ao pagamento do dano sofrido pelo Autor'.
III - Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(TJGO, APELACAO CIVEL 146458- 12.2007.8.09.0164, Rel. DES. AMELIA MARTINS DE ARAUJO, 1A CAMARA CIVEL, julgado em 27/03/2012, DJe 1043 de 16/04/2012). Grifei.

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. 1 - Trata-se de Ação indenizatória por danos materiais e morais em face do Município de Duque de Caxias, pretendendo o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão do furto do seu automóvel no estacionamento do Hospital Municipal Moacir Carmo.
2 - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Poder Público somente assume o dever de guarda e responsabilidade pelo veículo estacionado em área pertencente a estabelecimento público, apenas, quando dotado de vigilância especializada para tal finalidade.
3 - Autor que não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/2015. 4 - Fotografias do estacionamento do hospital que não demonstram qualquer tipo de controle de entrada e saída de veículos, fato reafirmado pela ausência de sistema de segurança monitorado por meio de câmeras, o que corrobora com a inexistência de serviço especializado de vigilância.
5 - Inexistência de falha no serviço por culpa in vigilando, não tendo o ente público assumido o dever de zelar pelo bem entregue, tampouco ostentando a condição de depositário.
6 - Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(0009023-67.2021.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). ADRIANA RAMOS DE MELLO - Julgamento: 16/07/2024 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)) Grifei.

Por esses motivos, entendo pela ausência de responsabilidade do Município pelos danos delimitados, motivo pelo qual voto pela manutenção da Sentença proferida pelo juízo primevo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)